Tribunal: CARF
Processo: 16327.720908/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/09/2018 a 14/11/2018
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA EM PROCESSO PRÓPRIO. CARÁTER TERMINATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
O direito creditório indeferido em processo próprio não pode ser rediscutido em novo processo, em razão do caráter terminativo das decisões definitivas administrativas.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF. VINCULAÇÃO AS DECISÕES DEFINITIVAS EM RECURSOS REPETITIVOS. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA OS CASOS TRANSITADOS EM JULGADO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar decisão definitiva de mérito na esfera judicial.
A conduta obrigatória a ser adotada pelo conselheiro do CARF, prevista no artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, no sentido de aplicar rigorosamente entendimento, em decisão definitiva, firmado em recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exsurge apenas quando houver decisão transitada em julgado das colendas cortes superiores.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONDUTA INFRACIONAL. INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois intenção do agente não é requisito previsto em lei.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720908/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/09/2018 a 14/11/2018
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO
ADMINISTRATIVA
EM
PROCESSO
PRÓPRIO.
CARÁTER
TERMINATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
O direito creditório indeferido em processo próprio não pode ser rediscutido
em novo processo, em razão do caráter terminativo das decisões definitivas
administrativas.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. VINCULAÇÃO AS DECISÕES DEFINITIVAS EM
RECURSOS REPETITIVOS. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA OS
CASOS TRANSITADOS EM JULGADO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo
lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar
decisão definitiva de mérito na esfera judicial.
A conduta obrigatória a ser adotada pelo conselheiro do CARF, prevista no
artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, no sentido de aplicar rigorosamente
entendimento, em decisão definitiva, firmado em recurso repetitivo pelo
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exsurge apenas
quando houver decisão transitada em julgado das colendas cortes superiores.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720908/2019-17
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONDUTA
INFRACIONAL.
INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei.
MULTA ISOLADA. “BIS IN IDEM”. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando “bis in idem”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 252/292 e págs. PDF 235/275) interposto
contra decisão no acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08 (fls. 211/244 e págs. PDF 194/227), que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração – Outras Multas
Administradas pela RFB, lavrado em 17/10/2019, no montante de R$ 5.612.677,35 (fls. 02/04),
acompanhado do Termo de Verificação (fls. 05/07), referente à multa isolada decorrente de
compensações não homologadas de contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa,
referentes a reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909) do período de 09/2013 a 12/2013,
realizadas por meio de PER/DCOMP transmitidos nos meses de 09/2018, 10/2018 e 11/2018,
relacionados no Anexo 1 do despacho decisório (fl. 08) e reproduzidos abaixo:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 23/10/2019
(fl. 50 e pág. PDF 33) e apresentou, em 22/11/2019 (fls. 51/52 e págs. PDF 34/35), impugnação
(fls. 53/83 e págs. PDF 36/66), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. FATOS
II. PRELIMINARES
II.1. Impossibilidade do lançamento da multa ora combatida: Necessidade de decisão
final nos autos do Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49
II.2. Impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente processo antes
do término do Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49: Falta de liquidez e
certeza
III. MÉRITO
III.1. Necessidade de conexão ou apensamento dos Processos Administrativos
III.2. Sucessivamente: Sobrestamento do presente processo até o julgamento final do
Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49
III.3. Indevida cumulação da multa de 20% (multa de mora pelo atraso no recolhimento
do tributo) com a multa isolada de 50% (compensação não homologada)
III.3.1. Necessidade de aplicação do princípio da absorção/consunção
III.4. Impossibilidade de aplicação da multa isolada: legislação específica não
estabelece referida multa
III.5. Impossibilidade de aplicação da multa isolada: débitos e créditos anteriores à atual
redação da IN RFB 1.717/17
III.6. Afronta ao direito constitucional de petição e ao princípio da proporcionalidade
III.7. Afronta ao princípio da vedação ao confisco
IV. PEDIDO
Ante o exposto, o Impugnante requer a esta C. Delegacia de Julgamento o recebimento,
o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, de modo a declarar a nulidade
do presente lançamento fiscal em face da (i) pendência de julgamento definitivo nos
autos do processo administrativo que analisa o direito creditório do Impugnante, bem
como (ii) em razão da ausência de liquidez e certeza da presente autuação fiscal.
Na remota hipótese de que esta C. Delegacia de Julgamento não determine de plano o
cancelamento do lançamento fiscal ora em análise, em face das nulidades apontadas, o
que se admite para argumentar, deve reconhecer a ilegalidade e invalidade da exigência
da multa isolada de 50%, com o consequente cancelamento do auto de infração
originário do presente processo administrativo.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral do lançamento tributário, o
que novamente se admite para argumentar, requer-se, subsidiariamente, seja apensado o
presente processo ao Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49, ou,
subsidiariamente, o seu sobrestamento até o desfecho de tal processo, de modo que a
Receita Federal do Brasil se abstenha da prática de qualquer ato tendente à cobrança da
multa isolada aplicada no caso vertente.
Por fim, ainda de forma alternativa e na remota hipótese de não ser cancelado o presente
auto de infração, o Impugnante requer seja aplicado o princípio da absorção, mantendo-
se tão somente a maior penalidade exigida, cancelando àquela com menor potencial
lesivo.
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 17 de
setembro de 2021, no acórdão no 108-020.735– 14a Turma da DR/08 (fls. 211/244 e págs. PDF
194/227), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 211/212
e págs. PDF 194/195):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2018, 18/10/2018, 14/11/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou a
aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI) é
regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Termo de Verificação, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento,
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. LANÇAMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A existência de litígio em face da não homologação da compensação declarada ainda
em julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende
a sua exigibilidade até a decisão final.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final,
não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no 7.574/2011, para o
seu sobrestamento com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CADIN. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A contestação de inscrição do contribuinte no CADIN - Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal não se insere no âmbito do processo
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto no 70.235/1972, descabendo sua
apreciação pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CUMULAÇÃO
COM A MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO OU DA ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Por corresponderem a condutas infracionais com materialidades distintas, capituladas
em dispositivos legais diversos, não configura a ocorrência de bis in idem a penalidade
pecuniária lançada em razão de compensação não homologada, exigida juntamente com
a multa de mora incidente sobre o débito resultante da não homologação da
compensação.
O fato gerador da multa de mora é o não pagamento no prazo de vencimento de tributo
devido enquanto que o da multa isolada é a não homologação da compensação.
A aplicação de princípios, em especial os próprios do Direito Penal, não respalda, em
julgamento administrativo, o afastamento de penalidade pecuniária aplicada com base
em dispositivo de lei vigente e eficaz.
MULTA
ISOLADA.
PREVISÃO
EM
LEGISLAÇÃO.
VIOLAÇÃO
À
PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE PETIÇÃO E AFRONTA AO
PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO CONFISCO. MATÉRIAS NÃO INSERIDAS NA
COMPETÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É devida a multa isolada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/10/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 248 e pág.
PDF 231) e interpôs, em 11/11/2021 (fls. 250/251 e pág. PDF 233/234), recurso voluntário (fls.
252/292 e págs. PDF 235/275), acompanhado de documentos (fls. 293/309 e págs. PDF
276/292), no qual repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. FATOS
II. PRELIMINARMENTE
II.1 – Nulidade do Despacho Decisório “Retificador” Proferido pela Fiscalização –
Afronta à Lei, ao Rito Processual Previsto no Decreto no 70.235/72 e ao Princípio
Constitucional do Devido Processo Legal
II.2 – Impossibilidade do Lançamento da Multa ora Combatida: Necessidade de Decisão
Final nos autos do Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49 - Falta de
Liquidez e Certeza
III. DIREITO
III.1- Sobrestamento do Presente Processo até o Julgamento Final do processo de
Compensação
III.2 - Indevida Cumulação da Multa de 20% (Multa de Mora pelo Atraso no
Recolhimento do Tributo) com a Multa Isolada de 50% (Compensação Não
Homologada)
III.2.1 – Ad Argumentandum - Necessidade de Aplicação do Princípio da
Absorção/Consunção
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

III.3 – Afronta ao Princípio do Direito de Petição e ao Princípio da Proporcionalidade
III.4 – Vedação ao Confisco
IV. PEDIDO
Ante o exposto, o Recorrente requer a este E. CARF o recebimento, o conhecimento e o
provimento do presente Recurso Voluntário, de modo a declarar a reforma da decisão a
quo e a consequente nulidade do presente lançamento fiscal em face da (i) pendência de
julgamento definitivo nos autos do processo administrativo que analisa o direito
creditório do Impugnante, bem como (ii) em razão da ausência de liquidez e certeza da
presente autuação fiscal.
Na remota hipótese de que este E. CARF não determine de plano o cancelamento do
lançamento fiscal ora em análise, em face das nulidades apontadas, o que se admite para
argumentar, deve reconhecer, no mérito, a ilegalidade e invalidade da exigência da
multa isolada de 50%, com o consequente cancelamento do auto de infração originário
do presente processo administrativo.
Ad argumentandum, requer-se o desentranhamento dos presentes autos do Despacho
Decisório “Retificador”, ou com o regular prosseguimento do feito e com o
cancelamento da multa isolada, ou com a remessa dos autos ao colegiado a quo para
novo julgamento da impugnação.
Ainda, na hipótese de não ser cancelado o presente Auto de Infração, o que se admite
apenas a titulo argumentativo, o Recorrente requer seja aplicado o princípio da
consunção, mantendo-se tão somente a maior penalidade exigida, cancelando-se aquela
com menor potencial lesivo.
Por fim, caso não seja determinado o cancelamento integral do lançamento tributário, o
que novamente se admite para argumentar, requer-se, subsidiariamente, o sobrestamento
até o desfecho de tal processo, de modo que a Receita Federal do Brasil se abstenha da
prática de qualquer ato tendente à cobrança da multa isolada aplicada neste processo
administrativo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Impende observar preliminarmente, conforme já aduzido em linhas pretéritas, que
o presente processo se refere ao lançamento de ofício de multa isolada decorrente de
compensações não homologadas de contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa,
referentes a reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909) do período de 09/2013 a 12/2013,
realizadas por meio de PER/DCOMP transmitidos no período de 09/2018, 10/2018 e 11/2018,
constantes na planilha do Anexo 1 (fl. 08).
Em decorrência desse fato não será apreciado nos presentes autos a questão
suscitada na defesa relativa à “nulidade do Despacho Decisório “Retificador” proferido pela
fiscalização – afronta à lei, ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/72 e ao princípio
constitucional do devido processo legal”, bem como o pedido de desentranhamento do referido
despacho dos presentes autos, que são matérias atinentes ao processo administrativo no
16327.720996/2019-49, que trata do não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

contribuinte, derivado de compensações de contribuições previdenciárias recolhidas pela
empresa referente reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909), no período de 09/2013 a
12/2013, realizadas por meio de PER/DCOMP, em razão das mesmas já terem sido avaliadas
naqueles autos.
Além disso, o pedido de desentranhamento está precluso uma vez que não foi
arguido em sede de impugnação, motivo também pelo qual não pode ser conhecido, consoante
disposição contida no artigo 17 combinado com o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 19721.
Após tecidas essas considerações introdutórias, no recurso apresentado, em
apertada síntese, o Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, asseverando em
sede de preliminar a impossibilidade do lançamento da multa antes da decisão final nos autos do
processo no 16327.720996/2019-49, em que se discutem as compensações, ante a ausência de
liquidez e certeza do crédito tributário, razão pela qual entende que o auto de infração deve ser
cancelado por vicio de natureza material.
Por sua vez, as questões meritórias giram em torno da: (i) necessidade de
sobrestamento do presente processo até o julgamento final do processo de compensação; (ii)
indevida cumulação da multa de 20% (multa de mora) com a multa isolada de 50%
(compensação não homologada); (iii) necessidade de aplicação do princípio da
absorção/consunção; (iv) afronta aos princípios do direito de petição e da proporcionalidade e (v)
vedação ao confisco.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou tais argumentos do
contribuinte, com base nos fundamentos sintetizados abaixo (fls. 227/243 e págs. PDF 210/226):
(...)
Da questão do sobrestamento do presente processo até o julgamento final do
Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49:
Não merece acolhida tal argumentação sob os seguintes fundamentos: I) que as normas
que disciplinam, de forma específica, o processo administrativo fiscal – o Decreto no
70.235/1972 e o Decreto no 7.574/2011 – não prevêem a suspensão do seu trâmite a fim
de que se aguarde decisão definitiva a ser proferida em outro processo; II) que o
processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade,
que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final; e, III) que o
artigo 313, inciso V, alínea “a" do Código de Processo Civil, citado pela empresa, em
sua defesa, se refere ao processo judicial, e não ao processo administrativo, e não é
aplicável ao caso em tela, lembrando que a questão da compensação não homologada
tratada no processo no 16327.720996/2019-49 foi julgada na corrente sessão de
julgamento, de 17/09/2021, tendo sido emitido o Acórdão no 108-020.734, considerando
a manifestação de inconformidade improcedente e não reconhecendo o direito
creditório.
Da alegação de impossibilidade do lançamento da multa – necessidade de decisão
final nos autos do Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49 / Da alegação
de impossibilidade da exigência do débito consubstanciado neste processo antes do
término do Processo Administrativo no 16327.720996/2019-49 – falta de liquidez e
certeza / Da arguição de nulidade do Auto de Infração:

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

No caso de multa isolada sobre as compensações não homologadas, a legislação prevê a
suspensão de sua exigibilidade no caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, conforme determina o
parágrafo 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Tal hipótese também está prevista na Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) no 1717/2017 (artigo 74 e 135), que regula os procedimentos de
compensação e restituição no âmbito da RFB.
O contido nos referidos atos normativos são pela suspensão da cobrança da multa
isolada e não pela impossibilidade de sua imediata constituição. Ou seja, os citados
dispositivos não impedem que a multa isolada de 50% seja aplicada, ainda que não
tenha decisão definitiva quanto a homologação ou não das compensações. E tal
determinação não poderia ser diferente, uma vez que se o Fisco tivesse que aguardar o
término do julgamento da homologação da compensação para efetuar o lançamento em
questão, poderia não mais ser possível aplicar a multa isolada, tendo em vista que o
instituto da decadência poderia operar.
Não merece prosperar, aqui, também, a alegação da impugnante no sentido de nulidade
do Auto de Infração.
Não há que se falar, no caso, em cerceamento de defesa, tendo sido o Auto de Infração
(AI) e seus anexos integrantes regularmente cientificados à empresa, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação – oferecimento de contestação e provas, e
estando devidamente indicados os fundamentos de fato e de direito que autorizam o
lançamento, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, entre os quais se encontram o da legalidade, do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
O lançamento da multa isolada, realizado por meio do AI que integra este processo,
possui os elementos essenciais para se reputar válido, estando revestido das
formalidades legais, tendo sido observado, no caso, pela fiscalização, o artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Não há que se falar, assim, em cancelamento do Auto de Infração, por equívoco da
fiscalização quanto ao lançamento da multa isolada, não existindo impedimento à sua
realização, merecendo destacar, também, que não se vislumbra, no caso, motivo para
sua nulidade. Cabe observar, no entanto, que a referida multa fica com sua exigibilidade
suspensa até a decisão definitiva do processo no 16327.720996/2019-49, sendo que
ocorrendo aí alguma modificação quanto à parcela não homologada das compensações
declaradas, deve haver a correspondente alteração no valor da multa em questão, no
presente processo.
Da alegação de indevida cumulação da multa de 20% (multa de mora pelo atraso
no recolhimento do tributo) com a multa isolada de 50% (compensação não
homologada):
A multa isolada de 50% foi lançada neste processo em razão da compensação não ter
sido homologada, enquanto que a multa de mora de 20% decorre do atraso no
recolhimento do tributo cuja compensação não foi homologada.
A multa isolada discutida neste processo e a cobrança dos débitos resultantes das
compensações não homologadas dizem respeito a exações fiscais com materialidades
absolutamente distintas, sendo os respectivos créditos tributários exigidos de forma
autônoma, paralela e cumulativa.
É o entendimento que se deflui da simples leitura dos dispositivos legais, cumprindo
informar que, enquanto a multa isolada de 50% tem como fundamento o artigo 74,
parágrafo 17 da Lei no 9.430/1996, a multa de mora de 20% é aplicada com base no
artigo 61, combinado com o artigo 74, parágrafo 7o da Lei no 9.430/1996.
É possível a coexistência das referidas multas, sendo estas decorrentes de diferentes
condutas infracionais, com materialidades distintas, capituladas em dispositivos legais
diversos, não configurando a ocorrência de “bis in idem" a penalidade pecuniária
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

lançada em razão de compensação não homologada, exigida juntamente com a multa de
mora incidente sobre o débito resultante da não homologação da compensação.
O fato gerador da multa de mora é o não pagamento no prazo de vencimento de tributo
devido, enquanto que o da multa isolada é a não homologação da compensação.
Tem-se que se reveste de legalidade a cobrança concomitante da multa isolada e dos
encargos legais aplicáveis ao débito resultante da compensação não homologada, não
havendo que se falar em cancelamento deste Auto de Infração.
Quanto a necessidade da aplicação ao presente caso do princípio da
absorção/consunção, de modo a ser mantida somente a maior penalidade exigida,
cancelando-se, por conseguinte, aquela com menor potencial lesivo.
Inexiste lei estabelecendo a dispensa ou a redução das penalidades, não há que se falar
em aplicação do princípio da absorção/consunção. É de se consignar que se trata de
princípio próprio do Direito Penal, cuja aplicação no Direito Tributário requer previsão
legal expressa, o que não ocorre no caso em exame.
A aplicação de princípios, em especial os próprios do Direito Penal, não respalda, em
julgamento administrativo, o afastamento de penalidade pecuniária aplicada com base
em dispositivo de lei vigente e eficaz.
Ademais, cumpre registrar que, ainda que se admitisse, “ad argumentandum”, a
aplicação, aqui, do referido princípio, não seria possível o afastamento da multa objeto
do presente processo com base nele, uma vez que a penalidade sob análise, pela
apresentação de declaração de compensação não homologada (objeto do Auto de
Infração), é mais severa que aquela pela mera falta de pagamento no vencimento.
Da alegação de impossibilidade de aplicação da multa isolada – legislação
específica não estabelece referida multa / débitos e créditos anteriores à atual
redação da IN RFB 1.717/17:
A multa isolada em decorrência de declaração de compensação não homologada, foi
aplicada, por meio do presente Auto de Infração, com base no artigo 74, parágrafo 17 da
Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 8o da Lei no 13.097/2015, bem como
no artigo 74, parágrafo 1o, inciso I da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) no 1.717/2017, já transcritos anteriormente neste voto, aos
quais a autoridade administrativa se encontra vinculada.
Embora a multa em questão não esteja prevista na Lei no 8.212/1991, ela se encontra
estabelecida em legislação específica, que dispõe sobre as contribuições para a
seguridade social, e sobre compensação no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), devendo ser observada.
Da arguição de afronta ao direito constitucional de petição e aos princípios da
proporcionalidade, e da vedação ao confisco:
A multa possui o devido respaldo legal, tendo sido aplicada, pela fiscalização, de acordo
com a legislação constante no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do
AI, e no Termo de Verificação – artigo 74, parágrafo 17 da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pelo artigo 8o da Lei no 13.097/2015, e artigo 74, parágrafo 1o, inciso I da
IN RFB no 1.717/2017, já transcritos anteriormente neste voto – não podendo ser
afastada, nesta instância de julgamento, sendo a autoridade administrativa vinculada a
esses dispositivos normativos, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei no 8.112/1990.
No que diz respeito à afirmação da impugnante no sentido de que a multa, no caso,
violaria o direito constitucional de petição e os princípios da proporcionalidade e da
vedação ao confisco, é de se notar que a instância administrativa não é fórum adequado
a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade
funcional.
As questões relativas à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos normativos
não são passíveis de apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas
ao Poder Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

No que tange à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, citada pela
empresa, em sua defesa, cabe informar que ainda não houve a conclusão de seu
julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme verificado em
consulta realizada ao endereço eletrônico dessa suprema corte, na internet.
E, quanto à Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, também
mencionada na impugnação, por sua vez, é de se registrar que a decisão proferida pelo
Tribunal Federal da 4a Região, acolhendo o incidente de arguição de
inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, se deu
em sede de controle difuso de constitucionalidade, produzindo, assim, efeitos apenas
“inter partes”, e que a empresa em tela não é parte, na referida ação judicial.
Por fim, ante a argumentação da defendente, que, em vista da penalização imediata
prevista na legislação, decorrendo a multa em questão automaticamente da não
homologação da compensação, não há razão para que se investigue eventual conduta
dolosa do contribuinte, principalmente em virtude do disposto no artigo 136 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Não há que se falar, assim, em cancelamento da multa aplicada, pela fiscalização, por
meio do AI que integra este processo, lembrando que o ato normativo, cuja ilegalidade
ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente,
devendo ser observado pela autoridade administrativa.
Da doutrina e da jurisprudência:
A doutrina e a jurisprudência citadas pelo contribuinte, em sua impugnação, referente a
processos dos quais não tenha participado ou que não apresentem eficácia “erga
omnes”, servem apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a
Administração àquelas interpretações, vez que não têm eficácia normativa.
No tocante às decisões administrativas e judiciais mencionadas pela impugnante,
mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles
litígios.
Relativamente às doutrinas transcritas, deve ser esclarecido que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
(...)
Da transcrição acima conclui-se não merecer reforma a decisão recorrida, devendo
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os quais concordo, de modo que não podem
ser acolhidos os argumentos repisados pelo contribuinte no recurso voluntário.
A multa isolada aplicada, objeto dos presentes autos, tem fundamento na
disposição contida no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 19962, a seguir reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da

2 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
(...)
Do excerto acima, extrai-se que a hipótese de incidência da conduta infracional
prevista não exige, como requisito, a avaliação da conduta dolosa do agente.
A multa isolada aplicada é definida por lei e encontrava-se em plena vigência à
época dos fatos, não merecendo endosso as alegações de ofensa aos princípios constitucionais e a
aplicação da multa se caracterizar uma sanção que pune o contribuinte de boa-fé de buscar na
esfera administrativa o reconhecimento do seu direito creditório, constrangendo o contribuinte a
deixar de exercer seu direito de petição para insurgir-se contra pagamento de tributo ou
contribuição realizado de forma indevida.
De salientar-se que não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária, que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas
hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346 de 1997, ou que haja determinação judicial em sentido
contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente não é o caso. Tal entendimento
encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula CARF n° 2, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A despeito do pedido de sobrestamento do presente feito até o julgamento final do
processo de compensação, o mesmo não pode ser acolhido, ante a falta de previsão legal e
normativa para isso.
No entanto, a Lei no 9.430 de 1996, no § 18 do artigo 74, abaixo reproduzido,
prevê a suspensão da exigibilidade da multa de ofício até a decisão final da manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, enquadrando-se no disposto no
inciso III do artigo 151 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)3:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por -
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)

3 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Pelos mesmos motivos acima expostos, também não merece guarida o pedido de
reforma do acórdão recorrido para o cancelamento da autuação objeto dos presentes autos.
No que diz respeito à cumulação da multa de 20% (multa de mora) com a multa
isolada de 50% (compensação não homologada), conforme foi bem pontuado no acórdão
recorrido, as referidas multas tratam de exações fiscais com materialidades distintas, cujos
créditos tributários são exigidos de forma autônoma, com fundamentos específicos, sendo
perfeitamente possível a sua coexistência, não se configurando em bis in idem a exigência
conjunta das duas penalidades.
Quanto à impossibilidade da aplicação do princípio da absorção/consunção no
caso em análise, como visto anteriormente, além de se revestir no fato de se tratarem de
infrações distintas, previstas em legislação própria e vigente, por disposição expressa no inciso
VI do artigo 97 do CTN4, somente a lei pode estabelecer as hipóteses, dentre outras previstas, de
dispensa ou redução de penalidades.
Convém observar o que o CTN estabelece sobre a interpretação da legislação
tributária:
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
Como visto da reprodução acima, somente na ausência de disposição expressa
para a aplicação da legislação tributária, os princípios gerais de direito público, que no presente
caso corresponde ao principio da absorção/consunção, derivado do Direito Penal, poderia ser
aplicado ao Direito Tributário.

4 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades.
(...)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720908/2019-17

Vale lembrar, ainda, que nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235 de
19725, é vedado aos órgãos julgadores afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Por essas sumárias razões, conclui-se serem improcedentes os argumentos
apresentados pelo Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de questão meritória do direito creditório, objeto
de decisão administrativa em processo próprio e, também, de tema estranho à lide instaurada
com a impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

5 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 322
DF CARF MF
Original